Tribunal: TJSP
Processo: 1042325-37.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE AUTOR – FOTOGRAFIA - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – REJEIÇÃO – Obra fotográfica realizada por aluna durante "workshop" – Pretensão da professora de ver reconhecida a coautoria na criação da obra – Utilização das técnicas ministradas durante o curso – Divulgação da foto em revista especializada – Créditos da obra conferidos somente à aluna – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE AUTOR – FOTOGRAFIA - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – REJEIÇÃO – Obra fotográfica realizada por aluna durante "workshop" – Pretensão da professora de ver reconhecida a coautoria na criação da obra – Utilização das técnicas ministradas durante o curso – Divulgação da foto em revista especializada – Créditos da obra conferidos somente à aluna – Ausência de prova de que a ideia criativa tenha advindo da professora ou em parceria com a aluna – Utilização dos conhecimentos e técnicas transmitidos no curso para a criação da foto – Não caracterizada a coautoria - Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.